Tribunal: TJDFT
Processo: 0703765-58.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve prisão preventiva decretada em ação penal pela suposta prática de roubo majorado, furto qualificado e corrupção de menores.
2. A defesa pede o relaxamento da prisão por excesso de prazo e ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, ou a substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e se é cabível sua substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual.
2. Na hipótese, verificada a tramitação regular do feito, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.
3. A prisão preventiva encontra amparo no art. 313, I, do CPP, pois as penas máximas somadas superam quatro anos.
4. A materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados por registros policiais, declarações da vítima, reconhecimento formal e outros elementos informativos colhidos na investigação.
5. A necessidade da custódia decorre da gravidade concreta da conduta, praticada com violência, em concurso de pessoas e com participação de adolescentes, além do histórico infracional do paciente.
6. O risco de reiteração delitiva justifica a medida para garantia da ordem pública.
7. As medidas cautelares do art. 319 do CPP mostram-se inadequadas diante das circunstâncias concretas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. O reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa exige demonstração de mora injustificada do juízo, não se aferindo por critério meramente aritmético. 2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, sendo inadequadas medidas cautelares diversas quando insuficientes à garantia da ordem pública."
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII; CPP, arts. 312, 313, I, 319.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão n. 1673783, Proc. 07065769320238070000, Rel. Des. Esdras Neves, j. 09.03.2023.